Tribunal: TJDFT
Processo: 0702348-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL A UM DOS HERDEIROS. COLAÇÃO DISPENSADA. MANIFESTAÇÃO DO DONATÁRIO. PARTE DISPONÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se o imóvel doado pelo de cujus ao seu descendente deve ser levado à colação, devendo ser ainda apreciada a questão alusiva à gratuidade de justiça.
2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da justiça gratuita exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. No caso em deslinde os documentos trazidos aos autos do presente processo comprovam a alegada hipossuficiência financeira da recorrente.
4. A colação, de acordo com a regra prevista no art. 2002 do Código Civil, é o instituto jurídico por meio do qual os descendentes são obrigados a trazer para o inventário o valor das doações recebidas, com o intuito de igualar as legítimas.
5. São dispensadas da colação as doações de bens que compõem a parte disponível do patrimônio do doador, contanto que não a excedam, computado o respectivo valor ao tempo do negócio jurídico, nos termos do art. 2005 do Código Civil. 5.1. Estão igualmente desobrigadas da colação as doações a respeito das quais o doador explicitamente manifeste sua dispensa.
6. No presente caso o de cujus manifestou explicitamente na escritura pública de doação que o bem imóvel doado não excedia a parte que os doadores, no momento da liberalidade, poderiam dispor em testamento.
7. Agravo conhecido e desprovido.